Tribunal: CARF
Processo: 15374.901976/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.901976/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.403 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CONTAX PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. INDÉBITO DE ESTIMATIVA
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. Súmula CARF no 84.
ANÁLISE DO CRÉDITO NÃO EFETUADA. QUESTÃO PREJUDICIAL
Superada a questão prejudicial que impediu a análise do crédito, cabível o
retorno dos autos à unidade de origem para ser proferido novo Despacho
Decisório.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de restituir os autos à DRF de
origem a fim de que esta, superando o óbice quanto ao erro de preenchimento da DCTF, analise
o crédito pleiteado em face dos documentos fiscais e contábeis juntados no recurso voluntário,
proferindo, ao final, novo Despacho Decisório. Após, que se reinicie o rito processual. Vencido o
conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votou no sentido converter o julgamento em
diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-004.401, de 10 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 15374.901974/2009-88, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.901976/2009-77
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.403 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.901976/2009-77

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de compensação com crédito em tese de Pagamento a Maior de
estimativa de CSLL referente ao mês de dezembro/2004.
A compensação não foi homologada no Despacho Decisório – no qual teria
havido o alegado pagamento a maior – por estar vinculado a um débito do mesmo valor
confessado em DCTF.
Contra a não homologação, a Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade à DRJ, alegando, em síntese, que o erro de preenchimento da DCTF não poderia
ser fatal contra o reconhecimento de seu direito creditório, devendo, portanto, o julgamento ser
convertido em diligência a fim de se verificar o valor efetivamente devido a título de estimativa
de CSLL no período considerado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual
que efetuar pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou de CSLL a titulo de estimativa
mensal somente poderá utilizar o valor pago na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve o pagamento devido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA. A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de divida
deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a menor de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário, no qual, em síntese, contesta a decisão da DRJ no tocante à impossibilidade
do indébito de estimativa, bem como junta cópias dos livros fiscal e contábil.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A teor do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na íntegra, o voto
disponibilizado pelo Conselheiro Relator Allan Marcel Warwar Teixeira, o qual se
segue.
Admissibilidade
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.403 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.901976/2009-77

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por que
dele deve ser conhecido.
Mérito
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se pleitear indébito de estimativa, além da
análise fática do pagamento a maior à luz dos documentos trazidos no Recurso
Voluntário.
Primeiramente, no tocante à possibilidade de se pleitear indébito de estimativa, a
questão foi sumulada contrariamente ao entendimento aplicado pela DRJ, confirmando-
se a viabilidade do requerido pela Recorrente:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.
Superado este óbice, no que diz respeito à comprovação fática do pagamento a maior, os
documentos juntados no Recurso Voluntário merecem uma análise inicial a ser feita
pela DRF de origem, bem como também a possibilidade de a Recorrente vir a poder
questionar ainda em duas instâncias se porventura não se conforme com o exame
efetuado.
Pelo exposto, o caso enseja retorno à DRF de origem para a análise do crédito pleiteado
de pagamento a maior com a emissão de novo Despacho Decisório.

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de restituir os autos à DRF de
origem a fim de que esta, superando o óbice quanto ao erro no preenchimento da DCTF, analise
o crédito pleiteado em face dos . documentos fiscais e contábeis juntados no Recurso Voluntário,
proferindo, ao final, novo Despacho Decisório. Após, que se reinicie o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital